Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-06.2024.8.11.0106
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000293-06.2024.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 042.357.011-00 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente o pedido que visava à promoção por ato de bravura com base em conduta praticada no exercício da função.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a intervenção do Poder Judiciário para compelir a Administração a conceder promoção por ato de bravura quando o Conselho Superior da Polícia Militar, após regular procedimento investigativo, entendeu que a conduta não ultrapassou os limites normais do cumprimento do dever.

III. Razões de decidir
:

3. A promoção por ato de bravura constitui ato administrativo discricionário, cuja valoração da coragem, audácia e caráter excepcional da conduta envolve juízo de natureza eminentemente técnica, inserindo-se no âmbito da competência exclusiva dos órgãos militares especializados.

4. Verificou-se o exercício regular das competências institucionalmente estabelecidas, mediante comissão investigativa que se manifestou favoravelmente, porém o Conselho Superior da Polícia Militar, por maioria de votos, entendeu que o ato não ultrapassou os limites normais do cumprimento do dever.

5. Ausente flagrante ilegalidade do ato administrativo, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos órgãos militares na análise meritória da questão, sob pena de configurar indevida interferência em matéria
interna corporis
e violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A promoção por ato de bravura de policial militar constitui ato administrativo discricionário, cuja valoração envolve juízo técnico de competência exclusiva dos órgãos militares especializados, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na análise meritória da questão, salvo em casos de flagrante ilegalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 10.076/2014, arts. 14 e 42; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 70.115/GO, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.8.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000293-06.2024.8.11.0106, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam à sua promoção por ato de bravura.

E condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que faz jus à promoção por ato de bravura, porquanto teria praticado atos que

“
ultrapassaram os limites normais do cumprimento do dever para salvar a vida da vítima que estava sob perigo de morrer, caso o apelante não agisse, no momento dos fatos
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 293307395, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 304836875, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000293-06.2024.8.11.0106, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam à sua promoção por ato de bravura.

Na origem, o autor, policial militar, alegou que “
no dia 29 de maio de 2020, em ato que ultrapassou os limites do dever, conseguiu salvar a vida de uma mulher que teria a vida ceifada, se não fosse a atitude do requerente
” (trecho da inicial, Id. 293305930 – Pág. 2), razão pela qual entende como devida a sua promoção por ato de bravura.

A Lei Estadual n. 10.076/2014 disciplina a promoção por ato de bravura, estabelecendo em seu art. 14 que tal reconhecimento “
resulta de ato ou atos não comuns de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representam feitos altamente meritórios, seja pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados
”.

Por sua vez, o art. 42,
caput
, da referida lei dispõe que a promoção é efetivada por ato do Governador do Estado de Mato Grosso, sendo que o § 1º determina que o ato de bravura seja “
apurado em investigação sumária procedida por uma Comissão Especial, composta por 03 (três) Oficiais designados [...] pelo Comandante-Geral, para o caso de Praças, após aprovação por 2/3 (dois terços) dos membros existentes no Conselho Superior da PM/BM
”.

In casu
, verifica-se que foi regularmente instaurada comissão composta por três Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso que, após analisar os fatos e realizar diligências, manifestou-se favoravelmente ao reconhecimento do ato de bravura praticado pelo apelante, conforme relatório datado de 15.11.2022 (Id. 293305939 – Págs. 30/37).

Contudo, o Conselho Superior da Polícia Militar, por maioria de votos, não referendou tal conclusão, negando o pedido de “
abertura de procedimento para apurar o fato para a pretensa promoção por ato de bravura, por entender que o ato não ultrapassa os limites normais do cumprimento do dever, não vislumbrando ato não comum de coragem e audácia
” (Ofício n. 15843/2024/DGP/PM, de 7.3.2024, Id. 293305940 – Pág. 2).

Essa circunstância revela o exercício regular das competências institucionalmente estabelecidas, não configurando nenhum vício de legalidade.

É fundamental compreender que a valoração da coragem, da audácia e do caráter excepcional de determinada conduta não se opera mediante critérios puramente objetivos, mas envolve juízo de natureza eminentemente técnica, inserindo-se no âmbito da competência exclusiva dos órgãos militares especializados, não sendo dado ao Poder Judiciário substituir-se a eles na análise meritória da questão, mormente quando se está diante de matéria tipicamente
interna corporis
da Administração Militar.

Nesse sentido:

“
VI - Quanto à promoção por ato de bravura,
a referida promoção se dá, exclusivamente, após análise de conveniência e oportunidade da Administração Pública, haja vista que

a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos
.

VII - Destarte, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
a promoção por bravura é ato discricionário do administrador
. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 69.054/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022 e AgInt no RMS n. 69.309/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022.
” (STJ, AgInt no RMS 70.115/GO, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21.8.2023, publicado no DJe em 23.8.2023).
[sem destaque no original]

No que tange à alegada violação ao princípio da isonomia, sustentando que outros policiais militares em situações similares obtiveram o reconhecimento por ato de bravura, cabe registrar que cada caso deve ser analisado em suas particularidades específicas, sendo inadequada a comparação automática entre situações que, embora apresentem similitudes aparentes, desenvolveram-se em contextos distintos e foram submetidas à apreciação de órgãos colegiados que dispunham de informações completas sobre as circunstâncias relevantes.

Com efeito, o princípio da isonomia exige tratamento equivalente para situações substancialmente idênticas, cuja demonstração demandaria prova robusta das circunstâncias específicas de cada caso, o que não se verifica nos autos.

Dessa forma, ausente flagrante ilegalidade do ato administrativo, não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no exame da conveniência e oportunidade das decisões administrativas, porquanto configuraria indevida interferência em questão de natureza
interna corporis
e violação ao princípio da separação dos poderes.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, sua exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se cuidar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025